Tribunal: TJES
Processo: 5002182-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002182-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VENICIUS DA SILVA DULTRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
as

Advogad
as

Denise Dubberstein
– OAB/ES nº
29.210
,
Nayara Gessyka Barbosa Plantikow – OAB/ES nº 34.667,
em favor de
VENICIUS DA SILVA DULTRA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Serra
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

A
duze
m que inexistem indícios suficientes de autoria
e
insuficiência probatória, bem como a
ausência
de justa causa.

Argumentam que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas
(
ID 2374451)
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
de
I
D 23859
76.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D 2615251
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
as

Advogad
as

Denise Dubberstein
– OAB/ES nº
29.210
,
Nayara Gessyka Barbosa Plantikow – OAB/ES nº 34.667,
em favor de
VENICIUS DA SILVA DULTRA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Serra
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

A
duze
m que inexistem indícios suficientes de autoria
e
a insuficiência probatória, bem como a
ausência
de justa causa.

Argumentam que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante foi preso preventivamente pela prática do
s crime s previsto s no s artigo s

157
, §
3
º, inciso I,
na forma do art. 14,
inciso
II,
art. 1
80
,
caput
,
e art. 311, todos d
o Código Penal
,
nos autos da ação penal nº
0018476-45.2020.8.08.0048
.

Da análise
da decisão do Magistrado e dos depoimentos que a fundamentaram,
constata-se
que
o
impetrante agi
a
em conluio com outros dois agentes,
sendo o coacto o responsável pela prática do delito de latrocínio tentado, tendo saltado do veículo em que estavam os outros corréus
.

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

N
o tocante às alegações da ausência de autoria
e insuficiência probatória
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Seguindo o feito, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar
por ostentar o requerente condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade,
visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
R
OUBO
QUALIFICADO
TENTADO
.
R
ECEPTAÇÃO
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
A
RT. 157, §3º, INCISO I, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, ART. 180, CAPUT, E ART. 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.

2.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
A
USÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.

2.

N
o tocante às alegações
de insuficiência probatória e
da ausência de
indícios de
autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.